Tribunal: CARF
Processo: 16095.000422/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000422/2006-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.910 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CHEN JEN TER

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
OPERAÇÃO
"BEACON
HILL".
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Com base na avaliação dos autos, concluiu-se que os elementos são hábeis para
comprovar que o autuado figura como beneficiário de recursos no exterior,
cabendo a manutenção da sujeição passiva imputada pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF suplementar em
função de Acréscimo Patrimonial a Descoberto apurado em decorrência de operação referente ao
caso “Beacon Hill’.
A descrição dos fatos encontra-se às fls. 153/154.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000422/2006-15
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.910 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000422/2006-15

Impugnado o lançamento às fls. 180/184, a Delegacia da Receia Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou-o procedente (fls. 229/236).
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário de fls. 246/266, por meio do acórdão 2402-009.610 - fls. 302/313,
apenas para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 122.568,00, referente a
fevereiro, e R$ 203.600,00, referente a março, correspondentes às movimentações no exterior.
Irresignada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls. 315/336,
propugnando pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão a quo,
reconhecendo-se a renúncia tácita ás instâncias administrativas.
Em 30/7/21 - às fls. 340/353 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “força probante dos documentos que sustentam
o lançamento”.
Intimada do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da União, bem
como do despacho que lhe dera seguimento à fl. 358 em 20/8/21, o sujeito passivo interpôs
Embargos de Declaração às fls. 361/362, que foram rejeitados pelo presidente da turma às fls.
376/378. Dessa decisão foi dada ciência ao embargante em 10/1/2022, que não atravessou
recurso.
Em 4/10/21, o autuado apresentou Contrarrazões intempestivas ao REsp da União
– fls. 368/372.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de Recurso
Voluntário em 13/5/21 (processo movimentado em 13/4/21 (fl. 314) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 27/5/21, consoante se denota de fl. 337. Passo, com isso, à análise dos
demais pressupostos para a sua admissibilidade.
Como relatado, as Contrarrazões do contribuinte foram apresentadas
intempestivamente. Diferentemente do lá sustentado, a interposição de embargos tempestivos
pode vir a interromper o prazo para a apresentação de recurso, mas não o prazo para o
oferecimento de contrarrazões, cujo prazo tem seu curso inalterado. Veja-se o § 5o do artigo 65
do RICARF. Sem razão ao recorrido nesse ponto.
Prosseguindo, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse rediscutida
apenas a matéria “força probante dos documentos que sustentam o lançamento”.
O acórdão guerreado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste Colegiado:
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.910 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000422/2006-15

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REMESSA PARA O EXTERIOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados ou comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
As provas carreadas aos autos não são suficientes para a identificação do contribuinte
como detentor de recursos transferidos para o exterior, com apuração de omissão de
rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto sem respaldo em rendimentos
declarados.
O lançamento deve se encontrar instruído com as provas do fato jurídico tributário, nos
termos do artigo 9°, caput, do Decreto n° 70.235/1972. É passível de dúvida a autoria da
remessa de recursos financeiros quando não demonstrada por meios hábeis e idôneos a
efetiva sujeição passiva.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial
para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 122.568,00, referente a
fevereiro, e R$ 203.600,00, referente a março, correspondentes às movimentações no
exterior. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Luís
Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Gregório Rechmann Junior.
Examinando-se as razões de decidir postas no voto vencedor do recorrido é de se
notar que as constatações e conclusões deram-se no sentido de que a identificação do sujeito
passivo, nestes autos, teria partido de apenas um único documento, qual seja, o de fl. 40 e que,
embora não se tratasse de um nome comum aqui no Brasil, não haveria como afirmar que não
haveria outros homônimos mundo a fora. Confira-se excerto do referido voto.
Conforme sinalizado no voto vencido supra, para imputar ao Contribuinte a
movimentação financeira no exterior, a Fiscalização se embasou no documento de p. 40,
de língua estrangeira, que apontada a movimentação de U$ 100.000,00 e U$ 60.000,00,
nos dias 22/02/2001 e 26/02/2001, respectivamente. Referidos valores, convertidos para
a moeda nacional, representam R$ 203.600,00 e R$ 122.568,00, respectivamente,
conforme documentos de p.p. 41 e 42.
Retornando à análise do documento de p. 40, verifica-se que a única informação neste
contida que o vincula ao Contribuinte diz respeito ao campo destinado ao
preenchimento do nome. E foi justamente com base no nome constante no referido
documento de língua estrangeira que se fez a vinculação ao Recorrente, uma vez que,
para o nome em questão – Chen Jen Ter – foi identificado um único CPF na base de
dados da Receita Federal.
Ora, não se deve ignorar que a vinculação feita entre o documento de língua estrangeira
e a base de dados da Receita Federal tem como fundamento o nome do Contribuinte
que, para o território brasileiro, afigura-se deveras incomum. Em âmbito internacional,
entretanto, não se pode fazer tal assertiva.
Assim, considerando que o documento de p. 40 trata-se de registro estrangeiro, não
como afirmar, com absoluta certeza, que o nome nele constante se refere ao
Contribuinte apontado pela Fiscalização.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.910 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000422/2006-15

Referida matéria, inclusive, conforme sinalizado no voto vencido supra, foi objeto de
análise pela 11a Turma da DRJ/SPOII, cujos membros, por unanimidade de votos,
consideraram improcedente o lançamento fiscal, nos seguintes termos, em síntese:
De sua vez, a recorrente, após indicar os acórdãos 3301-00.005 e 3402-00.111
como paradigmas representativos da divergência, sustentou, em síntese, que haveria provas
suficientes nos autos da autoria, por parte do autuado, das remessas ao exterior.
Pois bem.
A Fiscalização intimou o autuado a, dentre outras coisas, comprovar a origem dos
recursos utilizados para crédito na conta 13 004 999, beneficiário Chen Jen Ter, Great Eastern
Bank - Flushing - NY - USA, por ordem de GATEX Corporation, nas seguintes datas e valores:
DT
VLR EM US$
22/02/2001
100.000,00
26/02/2001
60.000,00
12/03/2002
50.200,00
Em resposta, afirmou o fiscalizado que, no período autuado, manteve conta
apenas no Banco Sudameris, não havendo qualquer registro de operação de remessa de valores
ao exterior.
De fato, ambos os paradigmas indicados tratam, tal como aqui, de autuação
derivada daquilo que se apurou no âmbito do caso “Beacon Hill” e, como também se tem aqui,
discutiu-se a temática da vinculação do autuado aos recursos movimentados no/para o exterior.
Via de regra a divergência jurisprudencial a ser dirimida em sede de Recurso
Especial não se estabelece em termos de prova. É dizer, não compete a este colegiado, a
princípio, revisitar o conjunto probatório dos auto no intuito de revisar a valoração que dele
promoveu o colegiado recorrido.
Todavia, tratando-se dos mesmos elementos de prova ou de documentos que
contenham certa similaridade nos casos envolvidos ou ainda de autuações resultantes de uma
mesma operação é possível que a divergência se estabeleça no tocante ao critério empregado
pelos colegiados quando da valoração dessas provas. E isso é bem comum nos casos que
envolvem dita operação.
Feito o registro, passemos à análise dos paradigmas.
3402-00.111.
Examinando-se os votos vencidos e paradigma é de se reconhecer a similaridade
entre os casos. Assentou o voto recorrido que, no caso concreto: “não se tem um "conjunto" de
indícios veementes; tem se, tão somente, uma relação, obtida presumivelmente, a partir de um
laudo pericial — posto que nem essa informação está confirmada e comprovada nos autos —
que aponta o nome do contribuinte como remetente de recursos para o exterior.”
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.910 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000422/2006-15

E, com esse conjunto, bastante similar ao que se tem aqui, notadamente nos que
consta de fls. 37 e 40, aquele colegiado paradigmático entendeu ter restado demonstrada à
vinculação do autuado aos recursos no exterior.
Com efeito, ratifico o despacho de prévia admissibilidade do recurso nos
seguintes termos:
Não obstante a similitude fática, os dois julgados confrontados adotaram
posicionamento divergente em relação à força probante dos documentos que embasaram
o lançamento.
Conheço, pois, do recurso e já passo-lhe ao exame do mérito.
Quanto ao mérito, alinho-me ao entendimento vazado pelo colegiado
paradigmático prolator do acórdão 3402-00.111.
O modus operandi empregado pelo Fisco a partir dos documentos recebidos da
Justiça Federal e da Perícia Técnica do Departamento de Polícia Federal era praticamente o
mesmo nas ações fiscais que desencadeou.
A fim de contextualizar as operações, reproduzo a seguir excerto do recurso da
União no qual procurou narrar as circunstâncias do caso. Confira-se:
[...]
Decorre o procedimento de uma operação mais abrangente desencadeada por
autoridades públicas nacionais no combate à transferência ilícita de recursos ao e do
exterior, e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de dinheiro.
Foi constatada pelo Banco Central e pelo Ministério Público Federal a remessa de
quantias milionárias para o exterior através de contas CC5 mantidas em instituições
financeiras em Foz do Iguaçu, tendo sido instaurado inquérito policial.
No curso das investigações houve o afastamento do sigilo bancário da empresa “Beacon
Hill Service Corporation” que atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas
físicas ou jurídicas e utilizava-se de contas/subcontas mantidas em diversas instituições
bancárias. A Promotoria do Distrito de Nova Iorque apresentou as mídias eletrônicas e
documentos contendo dados financeiros da empresa Beacon Hill. De posse dessa
documentação, o Departamento de Polícia Federal emitiu Laudos Periciais, a fim de
trazer elementos de provas necessários a subsidiar os esclarecimentos dos fatos relativos
às movimentações financeiras. Os dados obtidos no afastamento de sigilo e na
investigação criminal foram transferidos a Secretaria da Receita Federal conforme
decisões judiciais.
Em relação à subconta ora analisada, foi elaborado Laudo de Exame Econômico-
Financeiro, do qual consta que a íntegra das informações existentes nas ordens de
pagamento encontradas no material disponibilizado pela Promotoria do Distrito de
Nova Iorque, constaram dos anexos do Laudo, por meio de relatório analítico, no qual
se descreveu cada uma dessas ordens, a fim de permitir à Autoridade solicitante
conhecimento amplo e irrestrito da referida base de dados. Os dados de tais anexos
foram gravados em um meio digital de armazenamento denominado CD-R (Compact
Disc Recordable), tipo de mídia óptica que permite a gravação permanente de
informações sem a possibilidade de alterações posteriores, e, para garantir a integridade
das informações armazenadas no CD-R, foi efetuada autenticação eletrônica dos
arquivos utilizando-se um programa que implementa o algoritmo de domínio público
MD5, que funciona como uma função matemática que trabalha sobre o conteúdo de um
arquivo e produz um resultado específico (a integridade do conteúdo é garantida em
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.910 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000422/2006-15

razão da ínfima probabilidade de que dois ou mais arquivos produzam o mesmo
resultado).
E mais, quanto à menção ao nome do autuado naquelas apurações, assim se
posicionou o colegiado de primeira instância:
a) Quanto às transferências monetárias ao exterior sem comunicação à autoridade Bacen
e não declaradas à Receita Federal temos que os valores apurados decorrem de dossiês
de documentos de transferência de recursos de contas movimentadas no exterior, nos
termos do Memorando EEF/Port. n° 463/04 n° 33/2006, às fls. 25;
b) Tais valores foram fornecidos pela Polícia Federal, sistema SIGA, conforme
discriminado pela fiscalização às fls. 156/1 57;
c) O documento de fls. 37 identifica o contribuinte por nome e CPF;
De fato, o documento de fl. 37, no idioma Inglês, cita, como destinatário do
crédito, o Sr. JEN TER CHEN (neste processo, CHEN JEN TER). Já no de fl. 40, a mesma
pessoa aparece relacionada ao CPF 644.809.768-68.
Penso, tal como o Relator do recorrido, que seria muito improvável haver um
homônimo aqui no Brasil. Todavia, da mesma forma, a julgar pelo envolvimento de instituições
financeiras com representações aqui no país, tenho que seria igualmente improvável estar-se a
tratar de cidadão de outro país.
Sobre uma maior exigência na identificação do beneficiário dos recursos, cumpre
evidenciar as oportunas considerações tecidas pelo Redator do voto vencedor do paradigma
3402-00.111, nos termos a seguir destacados:
[...]Penso de modo diverso. No caso das remessas de recursos para o exterior por
intermédio do esquema Beacon Hill, conforme se extrai do modos operandi descrito no
nos laudos da Polícia Federal acostados aos autos, o titular da disponibilidade financeira
aparece como o beneficiário de transferência de recursos para o exterior, mais
especificamente nos Estados Unidos, oriundos do Brasil. Conforme relatado, o nome do
Contribuinte aparece como beneficiário em informação prestada por autoridades dos
Estados Unidos que quebraram o sigilo dessas contas, conforme consta da transcrição
feita pelo laudo das autoridades policiais brasileiras.
É certo que não há nos autos nenhum documento ou registro oficial em que o
Contribuinte aparece vinculado às operações em questão. É preciso considerar,
entretanto, como já é notório, que essas operações, envolvendo a Beacon Hill para
viabilizar a remessa de recursos ao exterior de forma ilícita, tiveram proporções
gigantescas e foram realizadas precisamente com o propósito manter incógnitos os
remetentes e/ou beneficiários, que só vieram a ser identificados depois de um
minucioso trabalho de investigação da Polícia Federal Brasileira, em cooperação
com autoridades americanas e que estão descritas nos vários relatórios e laudos
emitidos por aquele órgão policial.
Portanto, diante da natureza dessas operações, não se pode esperar que o
lançamento tenha por base documentos e registros oficiais, comuns nas operações
regulares, porém, em regra, inexistentes em operações feitas, precisamente, com o
propósito de esconder sua real natureza e seus verdadeiros beneficiários.
Em tais situações, a prova é formada por um conjunto de elementos que
convergem no sentido de revelar a ocorrência de determinados fatos envolvendo
certos agentes.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.910 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000422/2006-15

No caso das operações em questão, foram identificadas diversas contas no exterior
que recebiam os recursos do Brasil e estas contas tiveram seu sigilo quebrado por
autoridades americanas, o que permitiu identificar os nomes de diversos
beneficiários, entre eles o nome do ora Recorrente. Note-se que os documentos que a
Relatora recusa como prova são transcrições de dados que constam em um arquivo
magnético repassado por autoridades americanas contendo todas as operações realizadas
através de tais contas.
Posto desta forma, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 391
DF CARF MF
Original